Tribunal: TJMT
Processo: 1033504-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1033504-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CRISTINA AUXILIADORA BATISTA MACEDO BAMBIL - CPF: 637.119.311-20 (AGRAVADO), JOAO RICARDO GOMES DA SILVA - CPF: 811.993.922-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela antecipada determinando a suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em ação movida por consumidora que alega não ter contratado os empréstimos objeto dos descontos.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de suspensão das cobranças; (ii) saber se o prazo para cumprimento da obrigação é adequado; (iii) saber se o valor da multa cominatória é proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, aplicando-se as normas protetivas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova.

4. Está presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), pois a consumidora nega ter contratado os empréstimos e a instituição financeira não apresentou documentos que comprovem a regularidade da contratação, cabendo-lhe o ônus probatório conforme Tema 1061 do STJ.

5. Configura-se o perigo de dano (periculum in mora) pelos descontos mensais que afetam a subsistência da consumidora, enquanto a suspensão temporária não causa dano irreparável à instituição financeira.

6. O prazo para cumprimento não é exíguo, tratando-se de simples suspensão de descontos automáticos, medida administrativa de implementação imediata.

7. A multa de R$ 500,00 por dia não é desproporcional considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de efetividade da medida coercitiva.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em relação de consumo envolvendo alegação de fraude em empréstimo consignado, presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e o perigo de dano pelos descontos mensais, é cabível a concessão de tutela antecipada para suspensão das cobranças.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação movida por
Cristina Auxiliadora Batista
.

A decisão agravada concedeu a antecipação dos efeitos do mérito para determinar que o Agravante se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referentes a desconto mensal de RCC vinculado ao banco requerido até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois: a) a tutela deferida se confunde com o próprio mérito da causa; b) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada; c) o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo; d) o valor da multa é desproporcional e excessivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela antecipada concedida. Alternativamente, pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, a redução do valor da multa e a fixação de periodicidade mensal para sua incidência.

Liminar indeferida (ID. 322445872).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que concedeu tutela antecipada suspendendo cobrança de empréstimo consignado.

Alega a parte Agravante que não estão presentes os requisitos da tutela antecipada, que o prazo é exíguo e que a multa é excessiva.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência da decisão recorrida, sem análise do mérito principal.

A controvérsia envolve alegação da autora de descontos indevidos de empréstimos consignados que afirma não ter contratado. O juízo concedeu tutela antecipada suspendendo as cobranças sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00.

Trata-se de relação de consumo, conforme Súmula 297 do STJ
: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Aplicam-se, portanto, as normas protetivas consumeristas.

Quanto aos requisitos da tutela antecipada (art. 300 do CPC), verifica-se sua presença:

A autora nega ter contratado os empréstimos, enquanto o banco limitou-se a alegações genéricas sem apresentar documentos que comprovem a contratação. Conforme Tema 1061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários quando impugnados pelo consumidor.

Os descontos mensais afetam a subsistência da consumidora, configurando urgência. Para o banco, a suspensão temporária não causa dano irreparável, pois pode retomar as cobranças se comprovada a regularidade.

O prazo para cumprimento não é exíguo, pois se trata de simples suspensão de descontos automáticos, medida administrativa interna de implementação imediata.

A multa de R$ 500,00 por dia não é desproporcional considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de efetividade da medida.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes (Súmula 479 do STJ), devendo comprovar a regularidade das operações questionadas.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Visando evitar embargos declaratórios, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025